Tribunal: TJMT
Processo: 0004276-29.2013.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004276-29.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IBF AGRO PECUARIA SA - CNPJ: 03.938.016/0001-38 (APELADO), RENATO AYRES NUNES - CPF: 107.622.567-53 (ADVOGADO), DANIELA CZERWINSKI - CPF: 084.640.747-78 (ADVOGADO), ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 107.030.471-91 (ADVOGADO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), AGROPLANTA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA (APELANTE), JOSE AUGUSTO BERTOLUCI - CPF: 002.735.998-01 (ADVOGADO), IVAN HERBERT MARCAL BERTOLUCI - CPF: 358.095.398-23 (ADVOGADO), AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVACOES LTDA - CNPJ: 48.524.268/0001-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO

– ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL REJEITADA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – TERMO INICIAL CORRESPONDENTE À DATA DO PAGAMENTO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, tratando-se de pedido de restituição de valores fundado em enriquecimento sem causa, o prazo prescricional aplicável ao presente feito é o disposto no artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil de 2002” (AgInt no AgInt no AREsp 1000415/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0004276-29.2013.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVAÇÕES LTDA

contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da
“Ação Ordinária de Repetição de Indébito c/c Pedido de Restituição em Dobro”
(Proc. no 0004276-29.2013.8.11.0037 – código 121755), ajuizada contra a apelante por IBF AGROPECUARIA, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a ré/apelante à devolução do valor de R$ 28.897,00, por entender que o contrato de compra e venda celebrado no dia 24/04/2010, para aquisição de 157 toneladas de fertilizantes “
foi quitado integralmente pela parte autora em 31/05/2010, via transferência eletrônica (TED)
”, ressaltando, ainda, que, a conduta da ré/apelante em
“emitir boleto no valor de R$ 28.897,00 para pagamento de contrato já adimplido”,
induziu o departamento financeiro da apelada a erro “
que efetuou o pagamento de dívida paga
”, motivo pelo qual, condenou a apelante “
a restituir o valor que ilicitamente se apropriou
”, A r. sentença também condenou a ré/apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §29, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 63858495).

A apelante sustenta que a pretensão autoral já está prescrita, pois, segundo diz, “a ação foi ajuizada em 31/05/2010 e o pagamento indevido ocorreu em 27/06/2013”, sendo aplicável o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, do Código Civil.

Pede, pois,
o provimento do recurso, para que,
reformada a sentença, seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 75130953, a apelada pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de março de 2021

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 189 do Código Civil preceitua que, “
quando violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206
”, sendo que o inciso IV deste último dispositivo estabelece que a prescrição ocorre em três anos nos casos relacionados à repetição de indébito em decorrência de pagamento indevido (CC, art. 206, § 3o, IV).

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) RESTITUIÇÃO DOS VALORES FUNDADA EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO. (...). NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, tratando-se de pedido de restituição de valores fundado em enriquecimento sem causa, o prazo prescricional aplicável ao presente feito é o disposto no artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil de 2002. Súmula 83/STJ. 3. 4. (...). (AgInt no AgInt no AREsp 1000415/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CONJUGADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. VALORES PAGOS A MAIOR. RESTITUIÇÃO. PRETENSÃO. ART. 206, § 3.o, INC. IV, DO CÓDIGO CIVIL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. EXEGESE DO ART. 42 DO CDC. CONDUTA ILÍCITA. CONFISSÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Na hipótese de pedido de devolução de valores pagos de forma indevida, fundamentado na impossibilidade do enriquecimento indevido, o prazo prescricional a ser adotado é o trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC/02. Precedentes.
3. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor. 4. Rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu pela ilicitude da conduta da ré, implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório do processo e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos vedados em recurso especial, haja vista os óbices das Súmulas n°s 5 e 7/STJ. 5. É inviável, em recurso especial, a revisão do grau de sucumbência em que autor e réu saíram vencidos na demanda, porquanto implicaria análise do conteúdo fático-probatório. Incidência da Súmula no 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1647706/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018).

No caso, o apelado efetuou o pagamento da duplicata no dia
28/06/2010
(cf. Id. no 75130458 - pág. 6), e a ação de restituição do indébito foi ajuizada em
27/06/2013
(cf. Id. no 75124583 - pág. 1), ou seja, ainda dentro do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, de modo que o pleito de extinção processual por alegada ocorrência da prescrição não tem qualquer cabimento, conforme corretamente afirmado pela sentença apelada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021